Tribunal: TJSP
Processo: 2197662-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE SEM AVISO PRÉVIO – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – CABIMENTO
1 – A ausência de notificação prévia ao consumidor informando o corte do fornecimento de água por obrigação inadimplida contemporânea viola os arts. 6, § 3o, II, da Lei n. 8.987/95 e 40, V e § 1o, da Lei n. 11.445/07. Necessidade de restabelecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE SEM AVISO PRÉVIO – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – CABIMENTO
1 – A ausência de notificação prévia ao consumidor informando o corte do fornecimento de água por obrigação inadimplida contemporânea viola os arts. 6, § 3o, II, da Lei n. 8.987/95 e 40, V e § 1o, da Lei n. 11.445/07. Necessidade de restabelecimento do serviço essencial. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ.
2 – Pedido administrativo de interrupção formulado por terceiro deslegitimado para tanto não valida o corte de água.
RECURSO PROVIDO.